Tribunal: TJSP
Processo: 0343120-94.2007.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Execução – Correção monetária – Superveniência do julgamento do REsp. no 1.495.146/MG (Tema no 905) – Necessidade de se observar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema no 810) – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.030, II, do novo Código de Processo Civil.

Alteração parcial do entendimento adotado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0343120-
94.2007.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante OTÁVIO
DE PAULA SALIM, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reconsideraram em parte o entendimento anterior
desta Colenda Câmara Julgadora. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0343120-94.2007.8.26.0577 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - VOTO No 18.510
fls. 2 (fps)
APELAÇÃO CÍVEL No 0343120-94.2007.8.26.0577
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELANTE: OTÁVIO DE PAULA SALIM
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
MAGISTRADO(A): ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
VOTO: 18.510.
ACÓRDÃO
Execução
Correção monetária
Superveniência do
julgamento do REsp. no 1.495.146/MG (Tema no 905)

Necessidade de se observar o decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão
geral reconhecida (Tema no 810) Reexame da matéria, nos
termos do art. 1.030, II, do novo Código de Processo Civil.
Alteração parcial do entendimento adotado.
Vistos.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, a controvérsia relativa à aplicação da Lei no 11.960/09 no
cálculo da correção monetária deve ser reexaminada pela Câmara Julgadora, diante do
decidido pelo STJ no Recurso Especial no 1.495.146/MG (Tema no 905), em razão do
disposto no art. 1.030, II, do novo Código de Processo Civil.
É o relatório.
Com a devida vênia, é o caso de se alterar parcialmente o
entendimento adotado por esta C. Câmara, uma vez que no v. acórdão (fls. 505/510) a
questão relativa aos índices de correção monetária incidentes no período anterior à
inscrição do precatório não restou decidida, eis que ainda não havia decisão definitiva
no incidente de Repercussão Geral (Tema no. 810 do STF atrelada ao RE no. 870947)
sobre a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0343120-94.2007.8.26.0577 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - VOTO No 18.510
fls. 3 (fps)
Não obstante a r. decisão tenha mandado ser observado o
decidido nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, a modulação dos efeitos em relação a
inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 (ou seja, quanto ao cálculo das parcelas em
atraso, e não em relação aos índices aplicáveis na atualização do precatório) somente foi
objeto de apreciação e julgamento no Recurso Extraordinário no 870.947 mencionado
acima.
No julgamento do citado Recurso Extraordinário, por votação não
unânime, prevaleceu o voto do relator, ministro Luiz Fux, segundo o qual foi afastado o
uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais
da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do
precatório.
Tal entendimento converge com aquele que já havia sido definido
pelo Pretório Excelso quanto à correção no período posterior à expedição do precatório.
Em seu lugar, o índice de correção monetária adotado foi o Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), considerado mais adequado para
recompor a perda de poder de compra.
Recentemente, o STF rejeitou os embargos de declaração opostos
no Recurso Extraordinário no 870.947, não modulando os efeitos da decisão.
Desta forma, para a elaboração dos cálculos deve ser aplicado o
que foi decidido pelo Pretório Excelso no julgamento do mencionado Recurso
Extraordinário.
Evidentemente que qualquer alteração a ocorrer em referidos
processos e respectivos julgamentos há de ser aplicado ao caso destes autos.
Portanto, deve-se aplicar, a partir de 30.06.2009, o IPCA-E
como índice de correção monetária dos atrasados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0343120-94.2007.8.26.0577 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - VOTO No 18.510
fls. 4 (fps)
Ante o exposto, pelo meu voto, RECONSIDERO EM PARTE
o entendimento anterior desta Colenda Câmara Julgadora.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)